Tribunal: TJBA
Processo: 8033650-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033650-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s): CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA APELADO: MARIANA RIBEIRO DA CRUZ SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃODO FEITO. ART.485, III DOCPC/2015. ABANDONO DA CAUSA.INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS INFRUTÍFERA. MUDOU-SE. DEVER DAS PARTES DE MANTER O ENDEREÇO. ATUALIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8033650-78.2023.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e como Embargada MARIANA RIBEIRO DA CRUZ SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator